Tribunal: TJES
Processo: 5015781-05.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015781-05.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE GOMES SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015781-05.2024.8.08.0012
RECORRENTE:
ALEXANDRE GOMES SILVA
RECORRIDOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES; DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO EQUIVOCADAMENTE ATRIBUÍDA AO RECORRENTE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO DER/ES E JULGOU IMPROCEDENTE EM FACE DOS DEMAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA IRREGULARIDADE ATRIBUÍDA AO DETRAN/ES. RECURSO IMPROVIDO. GRATUIDADE DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DA LEI.

1. A sentença extinguiu a ação, sem resolução de mérito, quanto ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo – DER/ES, reconhecendo sua ilegitimidade passiva (art. 485, VI, do CPC). O recorrente não trouxe argumentos capazes de infirmar tal conclusão, razão pela qual deve ser mantida a decisão neste ponto.

2. O recorrente alega que multas de trânsito foram indevidamente lançadas em sua CNH digital, embora os autos de infração apontassem como responsável o corréu Gecimar Alves, proprietário de veículo com placa semelhante.

3. Ocorre que, conforme analisado na sentença, os documentos juntados pelo autor não demonstram erro material imputável ao DETRAN/ES. Ao revés, constam nos autos informações do prontuário e documentos oficiais do veículo do corréu, revelando que as autuações foram regularmente registradas.

4. Nesse contexto, ausente prova inequívoca do equívoco alegado, não há como acolher a pretensão de transferência das multas, restando correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação ao DETRAN/ES e ao corréu Gecimar Alves.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em
R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)